Tribunal: TJSP
Processo: 2160861-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de limitação dos descontos de empréstimo consignado a 30% da remuneração líquida do autor – Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a prestação descontada pelo réu não supera o limite legal – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a margem consignável do requerente, que é servidor público estadual do Governo do Estado de São Paulo, é

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de limitação dos descontos de empréstimo consignado a 30% da remuneração líquida do autor – Decisão que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a prestação descontada pelo réu não supera o limite legal – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a margem consignável do requerente, que é servidor público estadual do Governo do Estado de São Paulo, é de 35% de sua remuneração líquida – Limite não superado pelos descontos realizados pelo réu – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pleito de concessão das benesses – Alegação de hipossuficiência financeira em virtude dos descontos que vêm sendo efetuados pelo requerido, a título de empréstimo – Ausência de interesse recursal – Benefícios que já foram concedidos na r. decisão recorrida – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.